Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acordão que conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, preservando a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e dano moral, além do pedido de nota de esclarecimento a ser divulgado em jornais de grande circulação nacional e no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pelo conhecimento parcial do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, na parte conhecida, mantém o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. A alegada má apreciação dos argumentos apresentados pela parte não representa contradição a ser sanada via embargos de declaração.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.